Tribunal: TJES
Processo: 5000026-67.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-67.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850
RECORRIDO: PADARIA E CONFEITARIA FUNDAO LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000026-67.2019.8.08.0059

Recorrente:
PORTAL TELEFONICO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI

Recorrido:
PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Priscila de Castro Murad

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por PORTAL TELEFONICO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI contra a sentença de ID nº
1860661
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1860675
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1860676
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

I – RELATÓRIO:

Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

A autora
P
ADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA
-ME, representada por seu proprietário RANIERI PIGNATON,
moveu a presente
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
(COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA), em face de
PORTAL TELEFONICO SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI(PORTAL ASSINANTES).

A exordial sustenta, em apertada síntese, (i) que a pessoa jurídica Autora vem sendo cobrada por dívida que não contraiu; (ii) que as cobranças indevidas, realizada via telefone, tratam-se de suposta contratação referente a serviços de divulgação em sítio eletrônico da Requerida; (iii) que, embora conste no contrato discutido, a assinatura e o carimbo de uma funcionária da Ré, a mesma desconhece ter assinado e carimbado o documento; (iv) que os serviços supostamente prestados não condizem com o valor cobrado (R$5.976,00); (v) a Empresa Ré é desconhecida dos populares desta Cidade de Fundão, sendo que eventual propaganda promovida pela mesma não teria qualquer êxito; (vi) que a situação posta em Juizo se trata de suposta fraude, sendo que existem outras reclamações idênticas formuladas em face da Requerida.

Nestes termos, requereu a exordial, em sede liminar, que a Requerida fosse compelida a se abster de efetuar qualquer tipo de cobrança do débito oriundo do suposto contrato de “autorização de Figuração”, bem como a incluir o nome e CNPJ da REQUERENTE dos cadastros de restrição ao crédito.

Nestes termos, fora deferido o pedido de tutela antecipada requerido à exordial, pois preenchidos os requisitos legais, nos termos do documento ID nº 2000196.

Citada e intimada a parte requerida para audiência de conciliação (document ID nº 2294388), não compareceu ao ato, razão pela qual, com fulcro no art. 20 da Lei nº 9.099/95 –
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
–
decreto-lhe a revelia
.

No Juizado Especial, a revelia decorre da ausência da parte em audiência, e não da falta de contestação.

De par com estes argumentos, face a natureza meramente fática da presente demanda, e ante os efeitos inerentes à revelia, tenho que o presente litígio se encontra suficientemente equacionado, vertendo-se favoravelmente à requerente.

A grafia constante no preechimento do CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FIGURAÇÃO destoa da assinatura aposta na parte final do documento, bem como da SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, onde se vê claramente que a “propaganda” feita em site da Ré, é totalmente inoqua, tanto mais por se tratar de anunciante, aparentemente, desconhecida no Estado do Espírito Santo.

Nesta senda, trata-se, ao entender do Juizo, de caso típico de fraude, juntando o Autor, inclusive, outras reclamações, no mesmo sentido, em face da Ré, o que implica dizer que houve, de fato, cobrança indevida, fazendo
jus
a pessoa jurídica autora ao ressarcimento, em dobro, do valor cobrado, nos termos do Art 42 do CDC.

No tocante ao pedido de danos morais, entendo que a indenização por dano moral da pessoa jurídica somente pode ser deferida diante da demonstração de provas concretas que evidenciem que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos, não se podendo “presumir” o dano moral em prol da pessoa jurídica, como se admite quando se busca aferir dano à honra subjetiva da pessoa humana, que, por referir-se, exclusivamente, à dor moral que afeta o psiquismo, é, por essa razão, insuscetível de prova.

No caso dos autos, entendo que a cobrança indevida, em face da Autora – com ameaça efetiva de negativação - , macula a sua atuação no mercado. Nesta senda, no caso dos autos, conclui-se que o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

O que se busca é a condenação do causador do dano por ato ilícito, e sua finalidade maior, é a pedagógica e não a patrimonial. Assim, o valor fixado não concorre para o enriquecimento indevido, porquanto mantém a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e a razoabilidade a coibir a reincidência do causador do dano.

III – DISPOSITIVO:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, nos seguintes termos:

a
) CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA. O referido importe deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pretoriano de que “os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização (REsp nº 903.258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011)”.

b
) CONDENO A REQUERIDA ao ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a ser acrescido de juros e correção monetária, com início a partir da primeira cobrança, tendo como marco final o efetivo pagamento.

c) CONDENO A REQUERIDA a proceder ao cancelamento definitivo da cobrança, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes (em razão da cobrança discutida na inicial), sob pena de multa única no importe de R$5.000, 00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do juízo para julgar o feito por eleição de foro. Ainda, aponta a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida por ausência de provas. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais e devolução em dobro. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência para julgamento do feito.
Isto porque é incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC. A recorrida utilizou dos serviços de telefonia como destinatária final, enquadrando-se na Teoria Finalista Mitigada, motivo pelo qual a eleição de foro suscitada pela recorrente não merece prosperar, ante a hipossuficiência da consumidora.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi cobrada por dívida que alegou não ter contraído, relativa a suposta contratação de serviços de divulgação em sítio eletrônico. Ainda, apontou que o contrato foi assinado e carimbado por uma funcionária da empresa, mas o documento é desconhecido. Entendendo tratar-se de fraude, ingressou com ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Ressalta-se, ainda, que o recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia com base nos artigos 20 da Lei 9.099/95 e 344 do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, é importante pontuar que o mencionado artigo 20 dispõe que não se reputam verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial se o contrário resultar da convicção do juiz.

Além disso, conforme prevê o artigo 345 do mesmo diploma normativo, a revelia não produz seus efeitos se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

É sabido que a decretação da revelia não induz, necessariamente, a procedência dos pedidos autorais, podendo o magistrado expor suas razões de convencimento diante do conjunto probatório dos autos e do seu livre convencimento motivado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - SITUAÇÃO QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SEGURO DE VIDA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA - RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE CONTRATADA - RECUSA LEGÍTIMA - PAGAMENTO INDEVIDO. -
A decretação da revelia não induz necessariamente à procedência do pedido, sendo imprescindível que as alegações da parte autora sejam verossimilhantes e minimamente comprovadas.
- Incabível o pagamento de indenização em decorrência de invalidez total e permanente por doença, por não se tratar de cobertura contratada. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.538376-3/001, Relator: Juliana Campos Horta, Data do julgamento: 21/10/2020, 12ª Câmara Cível, Data da Publicação: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. 1-
A revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos, pois se trata de presunção juris tantum, podendo o juiz ou o Tribunal, diante dos elementos carreados aos autos, chegar ao seu livre convencimento motivado. 2- Inexistindo lastro probatório mínimo a conduzir a verossimilhança das alegações formuladas na inicial, notadamente quando indeferida a antecipação de tutela, afastados os efeitos da revelia nos termos do art. 345, inciso IV, CPC e delimitadas pelo juízo as questões de fato e dos meios de provas necessários à solução da causa, tendo quedado inerte os autores da ação, não há razão para acolher a pretensão autoral, independentemente de ter sido decretada a revelia.
3- Apelação conhecida e não provida. (TJTO APL 0018727-53.2018.8.27.0000, Relator: Celia Regina Regis, Turmas das Câmaras Cíveis, Data da Autuação: 22/08/2018).

Posto isso, cumpre mencionar que a empresa recorrida juntou aos autos o comprovante do pagamento dos valores cobrados indevidamente pela empresa de ID nº
1860646
. Ainda, foi juntado o suposto serviço prestado pela recorrente no ID nº
1860648
, mas não há informações suficientes que comprovem o anúncio realizado e os meios de divulgação escolhidos. Ademais, o contrato anexado foi supostamente assinado e carimbado pela gerência da empresa, mas os funcionários desconhecem o referido documento. Observa-se, por fim, que os demais campos do contrato foram preenchidos por terceiro que não assinou o documento. Vejamos:

ID nº
1860647

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no AREsp 1501756/SC).

Entretanto, no caso dos autos, observando claros indícios de abuso e fraude na contratação dos serviços, é inequívoca a má-fé da empresa ao realizar as cobranças. Portanto, entendo que o valor quitado indevidamente deve ser restituído em dobro, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.